Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. Os vícios alegados não restam configurados, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de Declaração não providos.